Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018315-18.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONATAN SANTOS MENEGAZZO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAICON STOLARSKE (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO KOCH (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO STOLARSKE (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES - CPF: 567.742.491-91 (VÍTIMA), PAULO FERREIRA CARVALHO - CPF: 353.297.771-00 (VÍTIMA), ELAINE LOURDES SARTOR HOLANDA MORAES - CPF: 789.118.501-87 (VÍTIMA), REGINALDO KOCH - CPF: 777.356.172-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JHONATAN SANTOS MENEGAZZO

APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018315-18.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JHONATAN SANTOS MENEGAZZO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal Código 34615 que, aplicando a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, extinguiu a punibilidade de JHONATAN SANTOS MENEGAZZO, referente ao crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, conforme narrado na inicial acusatória (Id. 26344978).

Segundo consta dos autos, o denunciado JHONATAN SANTOS MENEGAZZO, em conjunto com terceiro (processo desmembrado) na data de 25 de julho de 2008, realizou compras em estabelecimentos comerciais localizados na Comarca de Guarantã do Norte, utilizando como forma de pagamento a apresentação de cheques furtados.

A denúncia foi recebida em 02 de abril de 2009 (Id. 26344473).

O magistrado de primeiro grau, em 24 de maio de 2017, declarou a extinção de punibilidade do denunciado em face a prescrição da pena em perspectiva, com fundamento no art.

109, inciso V do Código Penal e art. 8o, n. 1 do Pacto de San José da Costa Rica e art. 397, IV do CPP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo a cassação da sentença, com fundamento na Súmula no 483 do Superior Tribunal de Justiça, vez que inexistem fundamentos para se extinguir a punibilidade do agente. Requer, portanto, o consequente retorno dos autos à comarca de origem e prosseguimento do feito (Id. 26344983).

Em contrarrazões, a defesa de JHONATAN SANTOS MENEGAZZO pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 26344985).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu provimento (Id. 31754493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JHONATAN SANTOS MENEGAZZO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal Código 34615 que, aplicando a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, extinguiu a punibilidade de JHONATAN SANTOS MENEGAZZO, referente ao crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, conforme narrado na inicial acusatória (Id. 26344978).

Pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada (Id. 26344978).

Da leitura da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, verifica-se que o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do apelado pela pena em perspectiva ou virtual.

Registra-se que a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal, pois viola frontalmente as normas processuais, em especial, a da instrumentalização da tutela dos bens jurídicos pelo direito penal sancionador.

A prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado
Sumular no. 438
, deste teor:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
(Grifei).

Desse modo, impõe-se a anulação da r. sentença.

À vista do exposto e com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do apelado, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020